Tribunal: TJMT
Processo: 1035887-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035887-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1035887-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1035887-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eder Leal Caetano

Recorrido
:
Banco Santander Brasil S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035887-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1035887-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eder Leal Caetano

Recorrido
:
Banco Santander Brasil S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eder Leal Caetano

Ação:
de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

195841310
):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que

não restou comprovada conduta ilícita praticada pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
195841311
):
defende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
197974652
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035887-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1035887-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eder Leal Caetano

Recorrido
:
Banco Santander Brasil S/A.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
Eder Leal Caetano em face de
Banco Santander Brasil S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que sofreu descontos em sua folha salarial dos empréstimos que possuía com o banco recorrido. Ao analisar o contrato, tomou conhecimento que durante o período do contrato 01/2012 a 11/2022 realizou saques no valor total de R$ 8.570,54 (oito mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), mas que pagou o valor total de R$ 34.937,76 (trinta e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) o que entende desproporcional. Afirma que o contrato prevê taxa de juros remuneratórios de zero por cento, e que, portanto, deveria ser cobrado apenas juros de mora de 1% (um por cento).

Assevera
que o pacto firmado com o banco recorrido gera uma dívida impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade das taxas de juros lançadas pela instituição demandada, referente a contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito entabulado entre as partes, dando azo, em síntese, ao pleito de limitação da cobrança dos juros e restituição.

No caso, para verificar se os valores cobrados pelo recorrido estão corretos, seria necessária a realização de perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas.

Outrossim, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
.

Assim, tendo em vista que o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (artigo 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
. 1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado.(TJ-MT - RI: 10090697220228110006, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO
REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
– REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1005529-50.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).”

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que, a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024